Tribunal: STF
Processo: HC 62209
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. ATO DE DESEMBARGADOR.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CONSTITUIÇÃO,
ART. 119, I, LETRAS 'H' E 'B'). PRECEDENTES DO STF, NOS HABEAS
CORPUS NS. 42.450-AM-RTJ, 35/337; 54.516-MG-RTJ 84/815; 77.775-BA-
RTJ70/558. ABSOLVIDO O PACIENTE, NO JULGAMENTO DE EMBARGOS
INFRINGENTES, A SÓ PRETENSAO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INTERPOR
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO, NÃO PODE
CONSTITUIR MOTIVO A OBSTAR A IMEDIATA EXECUÇÃO DO JULGADO, EM ORDEM
A SER POSTO EM LIBERDADE O PACIENTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E
DEFERIDO, PARA SER O PACIENTE POSTO EM LIBERDADE, SE POR 'AL' NÃO
HOUVER DE PERMANECER PRESO.